Tribunal: STF
Processo: ARE 1349718
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Veras Locação Ltda. - EPP formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta à Constituição Federal, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CDA. TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS (ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI 6830/80). PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ENCARGO LEGAL DE 20% (DECRETO-LEI Nº 1.025/69). SÚMULA 168 DO EX-TFR. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, caput e II; e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão violou a Carta Federal ao manter a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69, implicando acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da cobrança tributária.



    Assevera que a previsão do encargo legal privilegia a União em detrimento do particular.



    Afirma que o encargo legal não encontra amparo na categoria de obrigação tributária principal ou acessória, nem de juros ou multa, e que jamais poderia ser acrescido ao valor de um crédito tributário.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência e a inclusão na Certidão de Dívida Ativa (CDA) do encargo legal de 20% (vinte por cento) do valor da execução fiscal, com fundamento no Decreto-Lei n. 1.025/69, por concluir que referido encargo seria substitutivo da verba honorária de sucumbência. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No referente ao ponto (3) realçado da apelação, os precedentes da Turma indicam que a inclusão na CDA do encargo legal de 20% do valor da execução fiscal , substitutivo da verba honorária de sucumbência que a princípio seria devida pelo embargante, tem base no Decreto-lei nº 1.025/69, e na inteligência da Súmula nº 168 do extinto TFR, de modo que, sendo vencedor, parcial ou total, o embargante-apelante, tal valor será adequado à base de cálculo, qual seja, o valor da execução fiscal, sem qualquer prejuízo à parte. Nesse sentido, colaciona-se aresto: (...)



    .......................................................................................................



Com essas considerações, nego provimento à apelação. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/15.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto à legalidade da cobrança do encargo legal no montante de 20% (vinte por cento) da execução fiscal — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (especificamente o que disciplinado pelo Decreto-Lei n. 1.025/69).



    Eventual afronta ao Texto Constitucional, acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede a análise em sede recursal extraordinária. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. 



    (RE 915268 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de setembro de 2016)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional.



    (RE 671.683 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de outubro de 2016)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. (...)



    2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. (...)



    (ARE 953.589 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017)



    (...) EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (DECRETOLEI N. 1.025/1969). NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.127.709 AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de agosto de 2018)



    Por fim, saliento que, apesar de consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    Nestes autos, a recorrente interpôs simultaneamente o recurso especial e o recurso extraordinário, contudo, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial com agravo em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente quanto à impossibilidade de remessa do processo ao STJ nessa hipótese. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR. Eis a síntese do pronunciamento:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente